Tribunal: TJMT
Processo: 1009106-43.2020.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Proc. n. 1009106-43.2020.8.11.0015
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA. PRETENSÃO DE MAJORAR A INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente.
Majora-se o valor da condenação a título de dano moral, se tiver sido fixado fora dos parâmetros da razoabilidade da proporcionalidade.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil
Recurso parcialmente provido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto e, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, sobre os quais, nos termos da Súmula no 54 do STJ, devem ser acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir deste arbitramento (Súmula no 362 STJ).”
O Recorrente pretende que o valor da condenação a título de dano moral seja majorado. O valor da negativação reconhecida como indevida é de R$ 187,01.
Entendo que neste caso em concreto o valor da condenação a título de dano moral, fixado em R$ 1.000,00, deve ser majorado por estar fora dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.
O relator pode, monocraticamente, dar provimento a recurso que esteja em desacordo com a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, de acordo com o disposto do art. 932, inciso V, “a” do Código de Processo Civil.
No caso há a Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 22 da Turma Recursal, que dispõe: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente”.
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, dou-lhe parcial provimento e majoro o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator